Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. SUPRESSÃO DE VALOR ÍNFIMO EM UMA DAS PARCELAS. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE. DESCONTOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. CONTRATO VIGENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o processo de execução represente via processual satisfativa, tendente à expropriação de patrimônio do devedor para quitação do débito, a legislação processual assegura ao executado o direito de defesa via embargos à execução, onde se adite impugnar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, assim como expor toda matéria de defesa passível de ser aviada em processo de conhecimento (art. 914 e 917, I e IV, do CPC).
2. As partes firmaram contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, as informações para desconto das prestações na remuneração do mutuário foram apresentadas ao órgão pagador pela instituição financeira, e as parcelas de amortização foram e estão sendo debitadas no salário do recorrente, desde a contratação até os dias atuais.
2.1. Houve irregularidade no pagamento de apenas uma das parcela de amortização, com a supressão de valor irrisório pelo órgão pagador, não havendo nos autos qualquer indício de que a cobrança a menor tenha sido motivado por ato do embargante ou por sua culpa.
2.2. Há prova nos autos de que erro do banco obstou a supressão de cobrança de valor irrisório, que deve ser cobrado na forma contratual, pois tal circunstância que não pode ser reputada como inadimplemento do mutuário, a fim justificar o vencimento antecipado do contrato, notadamente por ter sido mantido o descontos das prestações subsequentes em sua remuneração.
3. Nos termos do arts. 940 e 441 do CC, e no art. 40 do CDC, a obrigação de repetição do indébito em dobro exige a demonstração de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; (...) que haja engano injustificável ou má-fé.
3.1. Não se verifica a presença desses pressupostos, pois a dívida contratual subsistia ao tempo da execução, tratando-se apenas de hipótese de inexigibilidade, em razão de indevida antecipação de vencimento contratual, além de não haver pagamento indevido, já que os pagamentos realizados pelo embargante se limitaram às parcelas de amortização convencionadas no contrato.
4. Recursos de apelação desprovidos.